Tribunal: TJDFT
Processo: 0038214-37.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59, CAPUT, DA LEI N. 7.357/1985. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PERÍODO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985, sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso de 1 (um) ano.
3. Evidenciada a inércia do exequente em promover o regular andamento do feito durante o transcurso do prazo prescricional incidente à hipótese, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.